Tribunal: CARF
Processo: 11080.010348/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010348/2005-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.915 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ALTAIR DE LEMOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram. Também não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa
quando amplamente presentes diversas intimações para apresentação de defesa
e documentos comprobatórios.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO E RE-INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE
ENVIADO
SUPOSTAMENTE
AO
ENDEREÇO
INCORRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
Somente são nulos os Autos quando constatada a ocorrência do Art. 59 do
Decreto n. 70.235/1972. Não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dessas
hipóteses.
GANHO DE CAPITAL - CORREÇÃO MONETÁRIA
Na apuração do ganho de capital, são considerados os custos de alienação e de
aquisição com as suas deduções previstas em lei; não existe previsão legal para
se aplicar correção monetária entre aquisição e venda.
Recurso Voluntário Conhecido e negado provimento.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010348/2005-00
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 298/328 contra o Acórdão de n. 10-
25.510 (e-fls. 211/214) proferido pela 4a Turma da DRJ/POA na sessão de 26 de maio de 2010,
cuja Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2001, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva. Nesta hipótese, o valor apurado
será acrescido aos valores dos rendimentos tributáveis na
declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
GANHO DE CAPITAL - CORREÇÃO MONETÁRIA
Na apuração do ganho de capital, são considerados os custos de
alienação e de aquisição com as suas deduções previstas em lei;
não existe previsão legal para se aplicar correção monetária entre
aquisição e venda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Trata-se de Auto de Infração (e-fl. 07) referente aos exercícios de 2001 e 2004,
ano-calendário 2000 e 2003, o qual resultou em um lançamento no valor total de R$ 56.175,48,
calculados até 30/11/2005 em virtude de suposta omissão de rendimentos em vista de acréscimo
patrimonial a descoberto.
O contribuinte apresentou impugnação junto ás e-fls. 186/186 onde sustentou
ausência de ampla defesa, contestando o prazo de 5 dias concedido, nem tampouco fora
oportunizada defesa á sua cônjuge cujo os bens também foram incluídos na fiscalização, sem
considerar-se os rendimentos da mesma.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

Saliente junto á impugnação que não fora levada em consideração a venda do
veiculo Santana por ocasião de sua compra do automóvel Tauros restando inconformado também
com a apuração de pagamento aos Bancos Real e Econômico, sem considerar o valor dos
empréstimos como origem.
Requereu que as correspondências fossem remetidas ao endereço Rua dos
Andradas, 1646/23.
Também levanta argumento afim de que seja considerada correção monetária
entre a aquisição e a venda do imóvel Anita Garibaldi 1006/302 sob risco de ocorrer suposto
lucro, sendo requerido ao final que se já anulado o Auto de Infração.
Em resposta á impugnação do contribuinte, proferiu-se o Acórdão de n. 10-25.510
(e-fls. 211/214) o qual sustentou seu mérito que o prazo de 5 dias para apresentação dos
documentos fora estabelecido pela MP no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001, estando plenamente
adequado aos ditames incorporados ao procedimento da RF bem como em relação á alteração de
endereço, o mesmo se da em mãos próprias na forma do convenio estabelecido com a ECT.
Sustentou que mesmo que o prazo fosse considerado curto, o contribuinte poderia
ter apresentado a comprovação documental no correr dos autos administrativos, o que não o fez,
deixando de defender-se por livre e espontânea vontade.
Sustenta ainda a DRJ que o contribuinte faz uso dos supostos empréstimos pagos
ao Banco Real e ao Banco econômico, contudo, não apresenta a documentação hábil a
comprovar suas alegações, devendo ser mantido o Auto de Infração.
No que concerne ao veículos, novamente teria o contribuinte feito meras
alegações sem comprovação documental, contrapondo-se á informações do DETRAN, não
fazendo juntada também de documentos hábeis a comprovar o adiantamento da legitima,
jungindo tão somente declaração unilateral.
Por fim, sustentam que o requerimento de apuração no que concerne a alienação
do imóvel da Av. Anita Garibaldi 1006/302, a mesma se deu na forma da legislação vigente, não
havendo previsão legal para computo da correção monetária.
Assim, a DRJ vota pela improcedência da impugnação do contribuinte com a
manutenção do lançamento em seus moldes.
Inconformado, compareceu o Contribuinte junto ás e-fls. 223/225 em 07/07/2012
apresentando Recurso Voluntário no qual em síntese sustenta a ocorrência de cerceamento de
defesa por estar o mesmo de férias na época em que recebeu em sua residência a intimação do
acórdão, não sendo o AR recebido pelo mesmo como se denotaria da assinatura do mesmo,
sendo inclusive lhe negado acesso ao PAF na Receita Federal, sendo lhe requerido o
preenchimento de um formulário para sua retirada.
Reforça ainda que a RF não teria considerado os rendimentos do cônjuge na
apuração fiscal o que seria relevante pois o mesmo possuía renda separada, apresentando
declaração separada, sendo intentado obter documentação que somente a mesma teria em sua
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

guarda, de quem á época o Contribuinte estaria separado sendo porquanto impossível a obtenção
dos documentos.
Suscita que a fiscalização considerou o pagamento de empréstimos para multa-lo,
mas não teria considerado o ingresso do numerário procedente dos mesmos empréstimos, e, o
mesmo ocorreria na compra do automóvel Tauros, posto que o fisco teria desconsiderado a
venda do veiculo anterior, qual seja: o Santana.
Por fim, suscita que o adiantamento de legitima teria ocorrido por escrito
particular não necessitando de documento publico nem de recolhimento de tributos para tal,
reiterando as alegações da impugnação requerendo fosse oportunizada nova apresentação de
razões bem como se reconheça o cerceamento de defesa anulando total ou parcialmente o debito
tributário
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Conforme comprova a e-fl. 217, o Contribuinte foi intimado do resultado do Acórdão da
Impugnação, em 10/06/2010, sendo que apresentou seu Recurso Voluntário em 07/07/2010 (e-fl.
223/225), portanto, tempestivo.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Reitera por diversas vezes o contribuinte que teria incorrido em cerceamento de
defesa pelo fato de não ter recebido em mãos a intimação do Acórdão recorrido, bem como o
prazo de 5 dias para apresentação de documentação seria curto para tal, sendo também lhe
dificultado o acesso ao Processo Administrativo pela exigência de preenchimento de formulário
para retirada em vista dos autos.
Não assiste razão o Contribuinte como se denota do deslinde processual, vejamos:
1. Foi iniciado o procedimento fiscal através da Intimação Fiscal n° 563/2004, de
20/12/2004, com ciência através de remessa postal com AR datado de 24/12/2004, solicitando a
apresentação de documentação hábil a comprovação dos patrimônio a descoberto. (e-fls. 34)
2. Fora também espedida Re-intimação Fiscal no 12/2005 de 20/01/2005, com
ciência através de remessa postal com AR datado de 28/01/2005, comparecendo o contribuinte
tão somente em 09/03/2005 em resposta, requerendo reabertura do prazo para apresentação da
documentação.(e-fls. 37)
3. Compareceu o Contribuinte novamente em 30/03/2005 fazendo suas alegações
e juntando documentos cuja fiscalização não teria requerido, deixando de juntar os requeridos.
(e-fls. 39)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

4. Expede-se oficio para levantamento da Matricula Atualizada, não fornecida
pelo contribuinte 14/02/2005. (e-fls 65)
5. Expede-se Termo Fiscal de Diligencia no 293/2005 em 01/06/2005 para
apuração da construção e comercialização do imóvel Edf. Dona Elsa, Ap. 401 (e-fls 77), sendo
informado respondido com informações que comprovam a propriedade do Contribuinte. (e-fls
81).
6. Expede-se Termo de Ciência de Continuidade de Ação Fiscal em 30/06/2005
sendo o AR recebido em 04/07/05.
7. Expede-se oficio para o CRI solicitando a Matricula Atualizada não
apresentada pelo contribuinte em 04/07/2005.
8. Expede-se novamente Intimação Fiscal no 450/2005 sendo a mesma recebida
pelo contribuinte em 19/09/2005.
9. Comparece aos autos o Contribuinte (e-fls 150) contestando documentos
juntados e apresentando novas justificativas, sem contudo, fazer juntada dos documentos
solicitados pelo fisco.
10. Novamente expede-se Intimação Fiscal no 499/2005, recebida em 10/11/2005
(e-fls 161).
11. Comparece o Contribuinte alegando a falta de prazo sustentando cerceamento
de defesa e apresentando documentos, contudo, novamente sem atender as exigências da
fiscalização.
12. Só então, em 07/12/2005 conclui-se a fiscalização com a consolidação do AI e
o lançamento do tributo, com a devida intimação para apresentação da Impugnação, em
12/12/2005 (e-fls 169)
13. Comparece aos autos o Contribuinte junto ás e-fls 185/186, apresentando sua
impugnação em 09/01/2006, novamente sem apresentar a documentação comprobatória
suscitada nem tampouco a que fizesse prova de suas alegações para só então em 26 de maio de
2010 ser proferido o Acórdão objeto do Recurso Voluntário.
Como se observa, o contribuinte teve mais de 6 (seis) anos para fazer provas de
suas alegações optando por assim não fazer, não havendo a mínima possibilidade de suscitar-se
cerceamento de defesa.
Simples burocracia do órgão da Receita Federal em solicitar o preenchimento não
é barreira suficiente pare elidir todo o lapso em que o Contribuinte já detinha conhecimento da
Ação Fiscal bem como de seus objetivos
Todas as intimações foram direcionadas ao Contribuinte, para que juntasse
qualquer tipo de prova que justificasse a origem dos valores, contudo, deixou de fazer.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

Sobre a impugnação e intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23 do Decreto n.
70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal - PAF), com alterações das Leis n.
9.532/1.997 e 11.196/2005:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de que o intimar;
II - Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito nela sujeito passivo;
III - Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada.
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
1 - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.
Portanto, para fins de intimação, considera se domicílio tributário do sujeito
passivo: (I) o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(II) o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo
sujeito passivo.
O que se observa é que todas as correspondências tanto na fase inquisitória como
após a lavratura do Auto de Infração foram enviadas para o endereço fornecido ao Fisco pelo
próprio Contribuinte, sendo inclusive diversas delas respondidas por ele no curso do PAF, assim,
era consabido pelo mesmo a ocorrência da fiscalização bem como efetiva as intimações e
notificações.

Por fim, sobre as causas de nulidades que ensejam a invalidação do lançamento e
do Auto de Infração (Decreto no 70.235, de 1972), destaca-se:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu quaisquer dos incisos dos artigos
10 ou 11 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejasse a nulidade
do procedimento.

O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.

Ante ao exposto, não há que se falar em nulidade do presente processo
administrativo por cerceamento de defesa quando o mesmo regularmente cientifica o sujeito
passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação e quando o Auto se utiliza de
documentação idôneo para averiguar a ocorrência do fato gerador e lançar o crédito tributário,
bem como os demais elementos oferecem as condições necessárias para que o contribuinte
conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.

Ademais, impende salientar que da análise do feito, além da conduta evasiva do
contribuinte, denota-se também uma conduta diligente do fisco oficiando os diversos órgãos afim
de buscar a realidade material dos fatos, assim, as meras alegações do Contribuinte desprovida
de comprovação documental, não serve para fins de anulação do lançamento.

O Contribuinte alega que o acréscimo patrimonial decorreria do adiantamento da
legitima, contudo, para tal junta tão somente declaração unilateral expedida por ele, bem como
declaração unilateral de sua Mãe para o fisco.

Alega também, não ter pago os valores imputados pela aquisição das Ações da
Transpesca S/A, porem, junta contrato de operação comercial onde pactua-se o pagamento pelo
contribuinte do valor total de US$ 263.559,93 (e-fls. 43/48). Simples declaração (e-fls 55) não é
apta á desconsiderar os moldes contratuais pactuados.

Quanto ás alegações de que os fatos estariam sendo apurados pela Policia Federal,
nota-se que a PF é responsável pela apuração para fins penais, enquanto a fiscalização da Receita
Federal busca a apuração fiscal, como faz jus o nome.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.915 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010348/2005-00

Sustenta a utilização de um Veiculo Santana, adquirido também por adiantamento
da legitima na compra do Veiculo Tauros, porem confronta as documentações do DETRAN se
fazer misera prova de suas alegações.

Nota-se, alega mas não faz prova, devendo porquanto, manter-se o lançamento
fiscal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital